Tribunal: TJBA
Processo: 0195437-20.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0195437-20.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: Dilton José Gonçalves Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. REJEIÇÃO. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO NÃO FUNDAMENTADA NO TEMA 1.184 DO STF. MÚLTIPLAS INTIMAÇÕES PESSOAIS. INÉRCIA QUALIFICADA DO MUNICÍPIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.120.097/SP. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. TRANSCURSO DE MAIS DE 18 ANOS SEM IMPULSO PROCESSUAL EFETIVO. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. TEMA 1.184 DO STF NÃO APLICADO COMO FUNDAMENTO. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. MATÉRIA ESTRANHA AO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. IRRELEVÂNCIA PARA O CASO CONCRETO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se configura decisão surpresa quando a sentença fundamenta-se exclusivamente no abandono de causa previsto no artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC, após múltiplas intimações pessoais do exequente, sendo desnecessária intimação prévia para manifestação sobre eventual aplicação do Tema 1.184 do STF, que sequer foi utilizado como fundamento da extinção. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp nº 1.120.097/SP (recurso repetitivo), firmou o entendimento de que é possível a extinção de execução fiscal não embargada por abandono de causa, de ofício, quando configurada a inércia da Fazenda exequente após intimação regular para promover o andamento do feito, afastando-se a aplicação da Súmula 240 do STJ. 3. Restando demonstrada a inércia qualificada do Município após múltiplas intimações pessoais (ato ordinatório de 27/10/2023 com prazo de 15 dias e despacho de 02/02/2024 com prazo de 5 dias), com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção por abandono, e decorridos mais de 18 anos desde o ajuizamento sem impulso processual efetivo, estão preenchidos todos os requisitos do artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC. 4. A intimação pessoal da Fazenda Pública operada via Diário da Justiça Eletrônico e Portal Eletrônico, nos termos do artigo 9º da Lei nº 11.419/2006, é plenamente válida e atende ao requisito procedimental exigido para extinção por abandono de causa. 5. O Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução 547/2024 do CNJ tratam de ausência de interesse processual em execuções fiscais de baixo valor, instituto jurídico distinto do abandono de causa por inércia qualificada do exequente, razão pela qual as discussões sobre irretroatividade da tese, autonomia municipal para fixação do conceito de baixo valor e enquadramento da execução nessa categoria são impertinentes ao caso concreto. 6. O Acordo de Cooperação Técnica nº 024 celebrado entre CNJ, TJBA, TCM-BA e Procuradoria Municipal de Salvador visa disciplinar o tratamento em lote de execuções fiscais de baixo valor para extinção por ausência de interesse processual, não guardando relação com processos extintos por abandono de causa nos termos do artigo 485, III, do CPC. 7. O princípio constitucional da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) impõe que não permaneçam indefinidamente nos escaninhos do Poder Judiciário execuções abandonadas pelo próprio exequente, especialmente quando se trata de ente público que dispõe de estrutura administrativa adequada para acompanhamento de suas demandas. 8. Decisão monocrática em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre a matéria. 9. Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0195437-20.2007.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e agravado DILTON JOSÉ GONÇALVES. ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .